Tribunal: STF
Processo: Rcl 76238
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. EMPREGADA PÚBLICA. PEDIDO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440-RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Valparaíso/SP, em 12.2.2024, contra a seguinte decisão proferida pela Sétima Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na Reclamação Trabalhista n. 0010920-31.2023.5.15.0019, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440-RG, Tema 1.143:



    “A reclamante exerce o emprego público de auxiliar de desenvolvimento infantil, foi admitida em 9/2/2015 e o contrato de trabalho permanece vigente. A presente ação foi ajuizada em 13/9/2023.



    A reclamante requer seja reconhecida a competência material desta Especializada para processar e julgar a presente reclamatória. 



    Alega, em síntese, que é empregada pública regida pela CLT e que o direito postulado nesta ação, qual seja, redução da jornada de trabalho, decorre da aplicação da legislação trabalhista geral. Pois bem. 



    A reclamante é empregada pública do município reclamado com contrato de trabalho regido pela CLT, e o objeto destes autos é a redução da jornada de trabalho, com a finalidade de viabilizar o tratamento multidisciplinar intenso de que necessita seu filho, portador de transtorno de Espectro Autista (TEA). 



    A meu ver, com a devida vênia ao entendimento do Magistrado sentenciante, a pretensão deduzida nesta ação trabalhista tem por fundamento a legislação trabalhista propriamente dita, assim considerada a aplicável de forma geral a todos os empregados. 



    No julgamento do Tema 1143 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal declarou que em relação a empregado público com contrato de trabalho regido pela CLT, compete à Justiça comum o julgamento de pretensão a prestação de natureza administrativa, assim considerada aquela cuja controvérsia decorre de norma administrativa, que são as normas destinadas exclusivamente aos servidores públicos, restringindo-se a competência da Justiça do Trabalho à pretensão de prestação fundamentada na legislação trabalhista propriamente dita, assim considerada a legislação aplicável de forma geral a todos os empregados. 



    Nesse sentido, considerando que o objeto desta reclamatória está fundamentado em norma de natureza trabalhista geral, relacionada à jornada de trabalho e à remuneração, e não ao cumprimento de legislação municipal ou percepção de parcela de natureza administrativa, permanece a competência desta Justiça especializada para o julgamento da pretensão deduzida. 



    Diante disso, declaro a competência desta Especializada para apreciar a presente demanda e, a fim de evitar supressão de instância, determino o retorno dos autos para a Vara de origem para processamento e julgamento do feito, como se entender de direito. (...)



    Diante do exposto, decido CONHECER do recurso (...) e DAR-LHE PROVIMENTO para declarar a competência desta Especializada para apreciar a presente demanda e, a fim de evitar supressão de instância, determinar o retorno dos autos para a Vara de origem para processamento e julgamento do feito, como se entender de direito, nos termos da fundamentação” (fl. 16, e-doc. 5).



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento (e-doc. 7).



    2. O reclamante afirma que a decisão reclamada “ofende a autoridade desta corte constitucional substanciada no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides proposta por empregado publico celetista contra o poder publico, a qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. Sendo que tratando-se de parcela de natureza administrativa cabe a Justiça Comum apreciar a demanda” (fl. 2).



    Afirma que “a causa de pedir da Autora não se fundamenta na legislação trabalhista, haja vista que pleiteia a redução de sua carga horária em 50% para cuidar de seu filho, diagnosticado com autismo” (fl. 2).



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão reclamada constante no acordão do TRT 15º (0011112-61.2023.5.15.0019-ROT)” (fl. 4).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada contida no acordão do TRT 15ª dos autos nº 0011112-61.2023.5.15.0019-ROT, determinando que outra seja proferida com observância Tema 1143, Leading Case: RE 1288440 STF” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao dar provimento ao recurso ordinário interposto por empregada pública para reformar a sentença e afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0011112-61.2023.5.15.0019, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.288.440-RG, Tema 1.143.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra acórdão proferido pela Sétima Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região na Reclamação Trabalhista n. 0010920-31.2023.5.15.0019, não havendo notícia da interposição de eventual recurso extraordinário. Não houve, portanto, o exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora